Tribunal: TCU
Processo: 037.033/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2572/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em retificar, por erro material, o item "b" do Acórdão 2.072/2020, prolatado pelo Plenário, na Sessão de 12/8/2020, conforme proposta da unidade técnica (peças 109 e 110), que teve a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 111), mantendo-se inalterados seus demais termos: onde se lê: "b) dar ciência desta deliberação, bem como das instruções às peças 118 e 120, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, aos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Meio Ambiente, às Comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal, às Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados;" leia-se: "b) dar ciência desta deliberação, bem como do relatório de auditoria e dos pronunciamentos às peças 99 a 101, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, aos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Meio Ambiente, às Comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal, às Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados;" 1. Processo TC- Processo 037.033/2018-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidade: Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.